Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720025-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A EMBARGADO: GERWISLEY SILVEIRA ROCHA NETO, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. (ID 69959252) em face do acórdão n. 1973172 (ID 69522068), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LOCADORA. VEÍCULO. COBRANÇA POR DANOS CAUSADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação em repetição de indébito em razão de cobrança indevida de débito referente a danos causados em veículo durante a vigência de contrato de locação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade do Locador por débito referente a avarias constatadas em veículo locado, e se a cobrança indevida enseja o dever de restituição do valor indevidamente cobrado, na esteira do art. 940 do CC. III. Razões de decidir. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo profere decisão interlocutória de saneamento do feito, e a parte não se manifesta questionando a ausência de ponto controvertido, ocorrendo preclusão lógica, na esteira do art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo. IV. Dispositivo. 5.. Apelação conhecida e não provida. Teses de julgamento: “1. Na hipótese de contrato de locação de veículo, se reputa indevida a cobrança feita diretamente na fatura do locador, ensejando a repetição do indébito (art. 940 do CC), quando não comprovada a responsabilidade do condutor do veículo em relação aos consertos decorrentes de danos verificados posteriormente à devolução do veículo.”. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 940 do CC. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do art. 42 do CDC e 940 do CC. Sustenta que houve omissão quanto a valoração das provas. Alega que há necessidade de manifestação expressa quanto aos dispositivos, sustentando que o STJ não admite o prequestionamento ficto. Pede: a) O recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, por estarem presentes os requisitos legais; b) O acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre a aplicabilidade ou não do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 940 do Código Civil ao caso concreto, considerando a ausência de pagamento pelo consumidor em razão do estorno do valor cobrado, conforme documentado nos autos; c) A manifestação expressa sobre a valoração das provas produzidas nos autos, especialmente no que tange ao estorno do valor cobrado e seus efeitos jurídicos no caso concreto, considerando que a Embargante está sendo condenada a devolver em dobro valores que sequer recebeu; d) O prequestionamento explícito do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do artigo 940 do CC, bem como das questões relativas à valoração das provas, para fins de eventual interposição de recurso especial. É o relatório. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, INTIMEM-SE os Embargados para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 69959252. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2025 22:28:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador